Tribunal: TJSP
Processo: 1102305-41.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário – Abusividade dos juros remuneratórios não configurada – Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça, "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" – Capitalização de juros admitida –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário – Abusividade dos juros remuneratórios não configurada – Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça, "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" – Capitalização de juros admitida – Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada sob o no 2.170-36/2001) – Incidência da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça – Encargos moratórios que revelam a cobrança da comissão de permanência não cumulada com outros encargos – Legitimidade da cobrança de tarifa de cadastro e do IOF, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento, em 28/8/2013, do recurso repetitivo REsp no 1.251.331/RS Relatoria da E. Ministra Maria Isabel Gallotti – Súmula 56 do STJ – Descabimento da cobrança do seguro – Configuração de venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora – Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.639.320/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a demanda para determinar a repetição singela do seguro de proteção financeira – Recurso parcialmente provido.